Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-53.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001898-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), JOAO DIONISIO CESARIO - CPF: 141.787.451-15 (AGRAVADO), MARIA MADALENA COELHO CESARIO - CPF: 568.896.231-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZA BENS EM NOME DOS DEVEDORES – PESQUISA PELO SISTEMA BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca por bens penhoráveis em nome dos devedores, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente e, ainda, revela-se desnecessário o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado
a quo
realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Duilio Piato Junior
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução, movida em desfavor de
João Dionisio Cesario
e
Maria Madalena Coelho Cesario
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em afronta a lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019) o deferimento de penhora online de ativos financeiros em conta corrente dos agravados.

Aduz, ainda, que tal mecanismo é colocado à disposição do juízo e já encontra-se pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações, para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passíveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução.

Argumenta, também, que os agravados podem estar nesse momento empreendendo formas de dilapidar e/ou esconder o seu patrimônio, transferindo para terceiros, que poderão depois ter que movimentar todo o aparato do Judiciário para afastar o ônus criado pela má -fé dos mesmos, que insistem em não colaborar com o Judiciário e em manter-se no inadimplemento das suas obrigações.

Pugna, assim, pela concessão liminar de antecipação de tutela recursal, para que o Juízo
a quo
proceda à penhora online e a busca de ativos financeiros no CPF dos agravados, junto as Instituições Financeiras, em valor suficiente para pagamento do débito. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id 33747953).

Ausente contrarrazões (Id 43620465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A busca de ativos financeiros em nome dos executados não causa nenhum embaraço ou afronta à lei de abuso de autoridade, bastando que a procura seja efetivada individualmente no nome do devedor, consoante disposição expressa do artigo 854, do CPC. Vejamos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
o juiz
, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.”
(destaquei)

Na hipótese de serem encontrados ativos financeiros em diversas contas bancárias, configurando, assim, indisponibilidade excessiva, cabe ao juiz, de ofício, a teor do que estabelece o §1º do dispositivo legal acima invocado, determinar o cancelamento do excedente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Anota-se, ainda, que a negativa de busca de ativos financeiros via BACENJUD, vai de encontro à finalidade da medida, porquanto permite ao executado ter ciência prévia do ato de indisponibilidade, inclusive da conta corrente que virá a sofrer a constrição.

Assim, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para o provimento recursal.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
proceda à penhora online e a busca de ativos financeiros no CPF dos agravados, junto as Instituições Financeiras, em valor suficiente para pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020